Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPERVENDIVIDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. REQUISITO PREENCHIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de cumprimento da determinação de emenda, em ação de repactuação de dívidas. A autora alegou estar em situação de superendividamento, com mais de 100% de sua renda comprometida com obrigações financeiras, e requereu a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos, bem como a homologação de plano de pagamento com preservação do mínimo existencial. O juízo entendeu que os requisitos legais para caracterização do superendividamento não foram demonstrados, sobretudo pela presença de gastos considerados não essenciais e pela exclusão das parcelas consignadas na aferição do comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) verificar se a autora demonstrou situação de superendividamento apta à instauração do procedimento especial regulado pelos artigos 104-A e 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, prevista no art. 1.010, II e III, do CPC, foi atendida nas razões recursais, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.
4. A Lei no 14.181/2021 estabeleceu um microssistema protetivo destinado a prevenir e tratar o superendividamento do consumidor, prevendo a possibilidade de repactuação judicial compulsória com participação de todos os credores, inclusive de dívidas vencidas, desde que oriundas de relação de consumo e contraídas de boa-fé.
5. A definição de mínimo existencial, embora prevista em ato regulamentar (Decreto no 11.150/2022), não impede a análise concreta da subsistência do consumidor com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.
6. A autora demonstrou renda bruta mensal de R$ 4.700,00 e dívidas totais de R$ 86.090,56, das quais R$ 1.828,17 são oriundas de empréstimos consignados. O conjunto probatório indica situação de comprometimento da renda com a manutenção do mínimo existencial, autorizando a instauração do procedimento especial de repactuação.
7. O indeferimento da inicial sem oportunizar o cumprimento do procedimento previsto no CDC representa error in procedendo, impondo a cassação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo sem a observância do procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC configura error in procedendo.
2. O superendividamento pode abranger dívidas vencidas e negativadas, desde que oriundas de relação de consumo e contraídas de boa-fé, nos termos da Lei no 14.181/2021.
3. O comprometimento do mínimo existencial deve ser analisado à luz do caso concreto, sendo possível afastar o critério objetivo previsto em decreto quando incompatível com a dignidade da pessoa humana.
4. Havendo demonstração suficiente da condição de superendividamento, impõe-se a instauração do procedimento especial para repactuação de dívidas, com audiência conciliatória e eventual elaboração de plano judicial compulsório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, XI; 54-A, §§ 1o a 3o; 104-A e 104-B; CPC, arts. 485, VI, e 1.010, II e III. Decreto no 11.150/2022, arts. 2o a 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1814248, 0721242-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1955756, 0712529-75.2023.8.07.0020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1787928, 07033593920238070001, Rel. Des. João Egmont, j. 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1701267, 07198972620228070003, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 11/05/2023.